Tribunal: STF
Processo: HC 244434
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade do feito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 95.617/2024 (evento 9).



    Em 06.08.2024, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Johnny Lennon Kubiczewski Pinto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 914.705/RS (evento 5).



    O paciente teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) (evento 10). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, custodiado o paciente há um ano e cinco meses. Argumenta que não deu causa à morosidade do andamento processual. Aponta processo sem complexidade. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO RIO GRANDE DO SUL DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    2. Em que pese o agravante estar preso preventivamente desde 20/3/2023, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. No caso, o acórdão impugnado destacou a complexidade do caso, que envolve cinco réus, denunciados pela prática de crime de homicídio qualificado, relacionado a disputa de facções criminosas pelo domínio do tráfico de drogas na região. 



    3. Além disso, a ação se desenvolve de forma regular e tem recebido impulsos constantes, sem desídia ou inércia do magistrado de primeiro grau. Como visto, a denúncia foi recebida em 16/5/2023, o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia. Ato contínuo, constatado que a citação pessoal do corréu ALESSANDRO de fato ocorreu, determinou-se a sua reinclusão no feito para trâmite conjunto, motivo pelo qual se cancelou a audiência que havia sido designada. 



    4. Ademais, conforme as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 49/55), a prisão preventiva do paciente foi reavaliada em diversas oportunidades e, atualmente, o feito aguarda o decurso da suspensão de prazos, até o dia 31/5/2024, determinada pela Presidência do CNJ no Ofício n. 071/2024-AJU (185266) com o Ato Conjunto n. 004/2024-P da Corregedoria-Geral de Justiça, em decorrência do estado de calamidade que assola o Estado do Rio Grande do Sul. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, as instâncias anteriores não reconheceram o alegado excesso de prazo na formação da culpa. A Corte Estadual não divisou ilegalidade no prazo prisional, tendo em vista que (evento 10):



    “(...)



    No que tange à alegação de excesso de prazo, nota-se que no dia 20 de março de 2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente (6.1). A denúncia foi oferecida e recebida no dia 16/05/2023, sendo o paciente denunciado, juntamente com outros quatro réus, por incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal, observadas as disposições da Lei nº 8.072/1990. O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (29.1). Foram designadas audiências para os dias 08 de abril e 22 de abril do corrente ano, que restaram canceladas em razão da necessidade de readequação de pauta (293.1) e pela nulidade da citação editalícia do corréu Alessandro Rosene (372.1). 



    Em que pese a existência de prazos legais a serem cumpridos, certo é que tais prazos não podem ser tão-somente matematicamente considerados, sendo perfeitamente concebível a existência de pequenos atrasos na instrução quando o feito demandar maior dilação probatória ou envolver situação intrincada, proveniente das circunstâncias concretas do processo, como é o caso. 



    Destarte, não se verifica desídia por parte do Judiciário, que vem conduzindo o processo de forma regular, considerando a complexidade dos fatos, além de se tratar de ação penal que conta com cinco réus, denunciados pela prática de crime de homicídio qualificado, envolvendo facções criminosas e disputa por tráfico de drogas. 



    Sendo assim, nenhuma outra medida cautelar, no caso vertente, seria suficiente para a garantia da ordem pública, sendo inarredável, portanto, a necessidade da segregação do paciente. 



    Não se cogita, pois, de ilegalidade ensejadora da concessão do writ.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão da instância antecedente, destacou que (evento 5):



    “(...)



    Sobre o tema, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.



    Portanto, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    Ao examinar a matéria, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 17):



    (...)



    Em que pese o agravante estar preso preventivamente desde 20/3/2023, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. 



    No caso, o acórdão impugnado destacou a complexidade do caso, que envolve cinco réus, denunciados pela prática de crime de homicídio qualificado, relacionado a disputa de facções criminosas pelo domínio do tráfico de drogas na região. 



    Além disso, a ação se desenvolve de forma regular e tem recebido impulsos constantes, sem desídia ou inércia do magistrado de primeiro grau. Como visto, a denúncia foi recebida em 16/5/2023, o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia. Ato contínuo, constatado que a citação pessoal do corréu ALESSANDRO de fato ocorreu, determinou-se a sua reinclusão no feito para trâmite conjunto, motivo pelo qual se cancelou a audiência que havia sido designada. 



    Ademais, conforme as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 49/55), a prisão preventiva do paciente foi reavaliada em diversas oportunidades e, atualmente, o feito aguarda o decurso da suspensão de prazos, até o dia 31/5/2024, determinada pela Presidência do CNJ no Ofício n. 071/2024-AJU (185266) com o Ato Conjunto n. 004/2024-P da Corregedoria-Geral de Justiça, em decorrência do estado de calamidade que assola o Estado do Rio Grande do Sul. 



    Por essas razões, considerando as particularidades do caso concreto e o tempo de prisão provisória (cerca de 1 ano e 2 meses), não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.”



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



    Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente